Tribunal: TJSP
Processo: 2078821-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078821-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
agravantes WILLIAN GONÇALVES (INVENTARIANTE) e MILTON GONÇALVES
(ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078821-86.2020.8.26.0000 -Voto no 39301 - VCA
2
Voto no 39301
Agravo de Instrumento no: 2078821-86.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste
Agravantes: Willian Gonçalves (inventariante) e Outro
Agravado: O Juízo.
Arrolamento. Decisão que manteve a determinação para
regularização
das
averbações
pendentes.
Insurgência.
Admissibilidade. Pretensão de partilha do direito oriundo do
contrato firmado. Possibilidade. Admissão de inclusão do direito
oriundo do compromisso de venda e compra, ainda sem registro.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WILLIAN GONÇALVES, nos autos do arrolamento de bens deixados por
seu genitor Sr. Milton Gonçalves, contra a decisão de fls. 93, que manteve a
determinação para regularização das averbações pendentes.
Insurge-se o agravante alegando que no processo
foram arrolados um automóvel GM/Kadett GLS 2.0 MPFI, ano 1998/1998,
um Motociclo Dafra/Apache 150cc, ano 2013/2016, bem como os direitos
sobre uma casa edificada sobre o lote 2-A, situada na cidade de Santa Bárbara
D'Oeste, localizada na Rua José Lázaro de Campos, no 30, Lote 2-A, da
quadra B Parque Eldorado, área total descrita no objeto da matrícula n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078821-86.2020.8.26.0000 -Voto no 39301 - VCA
3
37.151 do CRI de Santa Bárbara D' Oeste.
Informa que acostou aos autos, documentação
demonstrando que o falecido Sr. Milton adquiriu referido lote 2-A em 23 de
abril de 1984, via contrato particular de compra e venda de Francisco
Aparecido Barbosa, que por sua vez, havia adquirido o lote todo da
imobiliária Paraíso, proprietária na matrícula.
Afirma que os direitos decorrentes de um contrato
particular de compromisso de compra e venda e de cessão e transferência se
incluem no conceito de direitos a serem inventariados, salientando que o
Código Civil atribuiu ao contrato particular de compromisso de compra e
venda caráter de direito real.
Enfatiza que não há óbice para que o herdeiro
suceda nos direitos de natureza pessoal e/ou possessória ostentados pelo
falecido sobre bem imóvel, sem prejuízo de posterior adjudicação ou busca
do provimento declaratório de usucapião pela via própria.
Dispensadas as informações, porque clara a questão
em debate.
É o relatório.
O recurso merece acolhida.
Muito embora não esteja o compromisso de venda e
compra dos imóveis, objeto deste recurso registrado, não há impedimento
para a continuidade do processo a respeito dos direitos relativos a esse
contrato.
O art. 620, IV, “g”, do Código de Processo Civil
dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078821-86.2020.8.26.0000 -Voto no 39301 - VCA
4
“o inventariante fará as primeiras declarações
exarando a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio,
inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que
nele forem encontrados, descrevendo-se direitos e ações”.
Assim, agiu de forma acertada o agravante ao
relacionar também o imóvel, mesmo que ainda não devidamente
regularizado, já que compõe o patrimônio do de cujus.
Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. DIREITO REAL QUANDO REGISTRADO.
ART. 1.225 DO CÓDIGO CIVIL. ARROLAMENTO
DE DIREITOS. INVENTÁRIO. ART. 993, INCISO IV,
ALÍNEA "G", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(...) 4. Portanto, no caso concreto, parece lógico
admitir a inclusão dos direitos oriundos do contrato de
promessa de compra e venda de lote em inventário,
ainda que sem registro imobiliário. Na verdade, é
facultado
ao
promitente
comprador
adjudicar
compulsoriamente imóvel objeto de contrato de
promessa de compra e venda não registrado, e a Lei n.
6.766/1979 admite a transmissão de propriedade de
lote tão somente em decorrência de averbação da
quitação do contrato preliminar, independentemente
de celebração de contrato definitivo, por isso que deve
ser inventariado o direito daí decorrente. 5. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078821-86.2020.8.26.0000 -Voto no 39301 - VCA
5
compromisso de compra e venda de imóvel é suscetível
de apreciação econômica e transmissível a título inter
vivos ou causa mortis, independentemente de registro,
porquanto
o
escopo
deste
é
primordialmente
resguardar o contratante em face de terceiros que
almejem
sobre
o
imóvel
em
questão
direito
incompatível com a sua pretensão aquisitiva, o que
não é o caso dos autos. 6. Recurso especial provido”
(REsp
1.185.383,
Rel.
Min.
LUÍS
FELIPE
SALOMÃO, j. 05.05.2014).
Assim, merece ser a decisão reformada, para que
seja afastada a determinação para regularização com o prosseguimento do
arrolamento, incluído o direito do de cujus sobre o imóvel.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator